Tribunal: TJDFT
Processo: 0738986-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738986-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO VIEIRA PINHO AGRAVADO: PAULO ROBSON MONTEIRO BARROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO VIEIRA PINHO contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de expedição de certidão para fins de protesto (ID 208270519, autos originais). Em suas razões, o agravante sustenta a possibilidade de ser expedida certidão de dívida para fins de protesto, nos termos do art. 517 do Código de Processo Civil – CPC, mesmo no caso de título extrajudicial, bem como de inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes - SERASAJUD (ID 64084582). Requer a reforma nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 64084583/84). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017, do CPC. A agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Todavia, conheço parcialmente do recurso, porque o pedido de inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes (SERASAJUD) está precluso. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator